Tribunal: TJBA
Processo: 8013668-13.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-08-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8013668-13.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: IG QUIMICA DO NORDESTE LTDA

Advogado(s)
:
UBIRATAN QUEIROZ DUARTE

AGRAVADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Advogado(s)
:
DAVID SOMBRA PEIXOTO

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. LIMINAR. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA A ENDEREÇO DESATUALIZADO. CONSTITUIÇÃO EM MORA IRREGULAR. PROVIMENTO PARCIAL.

I. CASO EM EXAME
1 - Agravo de instrumento contra decisão que deferiu liminar de busca e apreensão em ação ajuizada com fundamento em contrato de alienação fiduciária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2 - A questão em discussão envolve o exame dos requisitos autorizadores da liminar, diante da notificação extrajudicial para constituição em mora enviada ao endereço constante do contrato quando o credor já havia sido formalmente comunicado sobre a alteração de domicílio do devedor.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3 - A comprovação da mora é indispensável à concessão da liminar de busca e apreensão fundada em contrato de alienação fiduciária, nos termos do Decreto-Lei nº 911/1969 e da Súmula 72 do STJ. 4 - Embora o Tema Repetitivo 1132 estabeleça a suficiência da notificação no endereço contratual, havendo prévia comunicação ao credor da alteração de endereço, a notificação enviada ao domicílio desatualizado não atinge sua finalidade. 5 - No caso concreto, a notificação enviada ao endereço antigo, quando o credor já tinha conhecimento do novo domicílio, evidencia a ausência de regular constituição em mora, impondo-se o indeferimento da liminar de busca e apreensão.

IV. DISPOSITIVO
6 - Agravo de Instrumento parcialmente provido, para indeferir o pedido liminar, ficando prejudicado o Agravo Interno.

Dispositivos relevantes citados
: Decreto-Lei nº 911/1969, art. 3º; CPC, art. 485, IV.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 72; STJ, REsp n. 1.951.888/RS (Tema Repetitivo 1132).

Vistos,
relatados e discutidos os presentes autos de Agravo de Instrumento nº 8013668-13.2025.8.05.0000, em que figuram como agravante IG QUÍMICA DO NORDESTE LTDA e agravado BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
DAR PROVIMENTO PARCIAL AO AGRAVO DE INSTRUMENTO E JULGAR PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO
, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Renato Ribeiro Marques da Costa

Relator

Procurador(a) de Justiça